Tribunal: TJSP
Processo: 1052027-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPUGNANTE DE QUE O AUTOR POSSUI RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – IMPERTINÊNCIA. Beneficiário da justiça gratuita não é apenas o miserável, mas sim todo aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar custas processuais, sem prejuízo do sustento

Ementa:
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPUGNANTE DE QUE O AUTOR POSSUI RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – IMPERTINÊNCIA. Beneficiário da justiça gratuita não é apenas o miserável, mas sim todo aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Por outro lado, uma vez identificada causa concreta e contrastante ao pedido, o juiz poderá revogar a gratuidade com a cominação das sanções cabíveis à parte. Destarte, não demonstrando a impugnante que o autor dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais, de se reconhecer a impertinência da impugnação.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR MATRICULADO EM CURSO MINISTRADO PELA RÉ, TENDO SIDO PROMETIDO AOS ALUNOS A ENTREGA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (NOTEBOOK/TABLET), SALÁRIO MÍNIMO AO ALUNO DESEMPREGADO DURANTE O CURSO, SUBSÍDIO AO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E PRIORIDADE NO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" – "PROPAGANDA ENGANOSA" – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO, NESTE ASPECTO. Conquanto pudesse o autor fazer jus aos benefícios prometidos pela instituição de ensino ré, conforme propaganda institucional, inexiste nos autos qualquer prova que indique tenha o requerente, em razão dos fatos narrados, sofrido qualquer abalo em sua honra objetiva ou subjetiva, razão pela qual improcedente o pedido de compensação por danos morais.